Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/6 do ID Num. 51354517 - Pág. 6, a Agravante opõe os segundos Embargos de Declaração em face da Decisão de ID Num. 50606081, aduzindo que apesar de já haver sido objeto de Declaratórios pretéritos, parcialmente acolhidos, subsistem imperfeições que merecem ser sanadas para que o julgamento do Agravo de Instrumento não parta de nenhuma premissa equivocada. Aponta omissões acerca da impossibilidade de gerar a guia de deposito judicial antes do ajuizamento da ação, razão pela qual só foi realizado dois dias após o protocolo da Inicial. Afirma, ainda, que a Decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de consignar que o pedido liminar principal formulado perante o Juizo de origem era a liminar de despejo pelo art. 59 da Lei do Inquilinato e o de tutela de urgência que se tratava de pedido sucessivo. Requer: “ Sendo assim, devem ser supridas as omissões existentes na r. decisão embargada, para que se consigne (a) que o pagamento da caução não ocorreu na data do ajuizamento, visto que naquela ocasião não era possível o pagamento antes de se obter o número dos autos, (b) que o pagamento ocorreu apenas dois dias após o ajuizamento, não havendo prejuízo na análise da questão nesse momento, (c) que o pedido principal era pelo deferimento da liminar pelo art. art. 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91 e o pedido sucessivo era de concessão de tutela de urgência pelo art. 300, do CPC. Requer então sejam supridas as omissões apontadas, para que o julgamento do Agravo de Instrumento não parta de nenhuma premissa equivocada e, se esse E. TJDFT assim entender, conceda a tutela antecipada recursal pleiteada e seja determinado o imediato despejo do Embargado.” (Num. 51354517 - Pág. 6) É a suma dos fatos. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. Ao apreciar os primeiros Embargos de Declaraçao, de ID Num 47983700, fiz constar: “ Assiste razão à Embargante ao afirmar que esta relatoria partiu de premissa equivocada, porquanto, com efeito, quando da prolação da Decisão ora embargada, o aludido recibo constava na origem conforme ID 160381646, bem como nos presentes autos, como se vê através do ID Num. 47280613, pag. 1 e ID Num. 47280614 - Pág. 1. Impende registrar que a Decisão de Primeiro Grau foi proferida na data de 02/03/2023. O depósito da caução, por sua vez, só ocorreu em 03/03/2023 e apenas na data de 30/05/2023 é ocorreu a juntada do respectivo comprovante na origem ((ID 160379844 – proc. . 0708830-36.2023.8.07.00010) assim como nesta sede recursal, embora interposto o Agravo de Instrumento em 28/04/2023. (Num. 47280612 - Pág. 1; Num. 47280613 - Pág. 1). Convém sempre lembrar que o Agravo de Instrumento se circunscreve aos limites da Decisão agravada e às circunstâncias fáticas existentes por ocasião da sua prolação de modo a aferir o acerto ou desacerto do entendimento do Juízo de Primeiro Grau. No caso, quando do indeferimento da liminar pelo Juízo de Primeiro Grau, sequer havia sido efetuado o pagamento da aludida caução, não havendo como considerar documento inexistente à época da prolação da Decisão agravada para modificar em sede provisória o que restou decidido pelo Juizo de Primeiro Grau, que ressaltou que a liminar estava sendo apreciada à luz dos artigos 300 e seguintes do CPC, e não do art. 59 da Lei do Inquilinato, sendo esse o pedido sucessivo da autora. Nesse contexto, esta relatoria, em atenção às questões de relevo para fins de apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, consignou: “[...] Com efeito, oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. Apesar da Agravante alegar urgência, alegando a existência de prejuízos patrimoniais e à imagem, bem como perigo de dano ao consumidor, não vejo risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. No tocante às assertivas de que a caução afasta o perigo de irreversibilidade da medida, considerando que não restou constatado nos autos de origem o aludido depósito, as assertivas produzidas nesse sentido não lhe são úteis, pelo menos em principio. Diante do exposto, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL. Prossiga-se, com intimação da parte agravada para contrarrazões. I.” Registre-se, ademais, que diversamente do que afirma a Recorrente, não consignou a Decisão embargada que a medida não estava sendo deferida exclusivamente pela falta do depósito da caução, mas que a análise da matéria estaria prejudicada. Embora se faça necessário reconhecer o equívoco da Decisão embargada, pois registrou que faltava o comprovante do depósito de caução quando já havia sido juntado aos autos, trata-se de imperfeição que, conquanto corrigida, não tem o condão de atribuir efeitos infringentes ao decidido. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS para corrigir o vício apontado, todavia, sem efeitos infringentes.“ (ID Num. 50606081) Como se vê, as imperfeições existentes restaram todas sanadas através dos primeiros Declaratórios, não subsistindo vícios pendentes de correção através de segundos Embargos de Declaração. Registre-se que a Inicial foi ajuizada na data de 01/03/2023. A Decisão agravada foi proferida no dia seguinte, 02/03/2023, e o depósito da caução, que foi realizado na data de 03/03/023, só foi comprovado nos autos na data de 30/05/2023, quando ocorreu a juntada do respectivo comprovante, como salientou a Decisão que apreciou os primeiros Declaratórios. E não há que se falar na necessidade de consignar expressamente que o pedido principal era pelo deferimento da liminar com base no art. 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91, pois é cediço que a cumulação eventual de pedidos encerra o intuito do autor de ter acolhida uma de duas ou mais pretensões deduzidas, apresentadas em ordem de preferência, que há de ser considerada pelo magistrado na apreciação do pleito formulado. Trata-se de pretensão em ordem subsidiária para que, “em não podendo o juiz acolher o pedido principal, passa a examinar o sucessivo" (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, RT, 5a ed., 2001, pág. 763). É sempre oportuno sempre ressaltar que não se configuram vícios passíveis de serem corrigidos através da via eleita quando o pronunciamento judicial não acolhe as razões defendidas pelas partes. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. Relator.